Tribunal: TCU
Processo: 035.253/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Ailton Nascimento, como então prefeito de São Francisco  SE (gestão: 2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio no 734941/2010 destinado ao incentivo no turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado como São Francisco Fest 2010 a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/5/2010 a 1o/9/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Ailton Nascimento, como então prefeito de São Francisco - SE (gestão: 2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio no 734941/2010 (Peça 6) destinado ao incentivo no turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado como "São Francisco Fest 2010" sob o montante de R$ 105.000,00 pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e de R$ 5.000,00 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 22/5/2010 a 1o/9/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Ailton Nascimento, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Ailton Nascimento, nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados desde as datas informadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 2/7/2010 100.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Ailton Nascimento a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.